Tribunal: TJSP
Processo: 0015335-49.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime aberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o benefício e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelo exame

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime aberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar o benefício e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelo exame criminológico. Recurso desprovido.